Tribunal: STF
Processo: ARE 1217273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 7, p. 1): 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANISTIADO. LEI Nº 8.878/94. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, caput; e 7º da Constituição da República, bem como ao artigo 19 do ADCT. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 7-8):



    “(...) quando do surgimento da Lei nº 8.878/94, que é quem define a forma de retorno dos empregados públicos anistiados, lá está no seu art. 4º da Lei nº 8.878/94 o comando expresso de que a Administração Pública deverá, em todos os casos, reservar a vaga a ser preenchida pelos concursados, ao número correspondente ao de postulantes habilitados na forma da Lei 8.878/94 (ANISTIA): 



    “Art. 4° A Administração Pública Federal e as empresas sob controle da União, quando necessária a realização de concurso, contratação ou processo seletivo com vistas ao provimento de cargo ou emprego permanente, excluirão das vagas a serem preenchidas pelos concursados o número correspondente ao de postulantes habilitados na forma desta Lei para os respectivos cargos ou empregos.”. 



    14. Significa dizer que não há qualquer necessidade de concurso público para os Anistiados, tendo em vista que a própria Lei assim determinou.



    15. Afirmou dessa maneira que, in casu, a vaga já deveria ser reservada pelo Poder Público, sem a necessidade de concurso público por já terem sido concursados à época da CF/1967. 



    16. E dando mais certeza absoluta da situação do Recorrente, estabilidade conferida pelo art. 19, do ADCT da CF/88, apenas complementou norma já vigente à época, ou seja, afirmou que todos àquele empregado público participante da Administração Pública estava sob o pálio da mesma regra Constitucional e possuem estabilidade se lá já estavam a pelo menos 05 anos antes à promulgação da CF/88.



    17. Sendo certo que os recorrentes foram todos admitidos antes 1983, vale transcrever o que dispôs a Lei nº 8.112/90, art. 243, onde confirma e fecha o ciclo para demonstrar que sob qualquer aspecto podem e devem retornar como servidores estatutários e não celetista (…).”



    A Coordenadora da Turma Recursal do TJDFT inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, p. 1-2):



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de transposição de anistiados, conforme disposições da Lei nº 8.878/94, do regime celetista para o regime jurídico único, instituído pela Lei nº 8.112/90. 



    Os servidores públicos anistiados devem ser enquadrados no mesmo regime jurídico a que estavam submetidos, sendo, por conseguinte, ilícita a transposição do Regime Celetista para o Regime Jurídico Único. Matéria pacificada pela 1ª Seção do STJ, no MS 16430 DF 2011/00772834, relatora Ministra Eliana Calmon, S1-Primeira Seção, julgamento de 11/12/2013, DJe 17/12/2013:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. RETORNO DE EMPREGADO ORIGINÁRIO DE EXTINTA EMPRESA PÚBLICA AO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES. ATO DO MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. 



    1. O Ministro de Estado dos Transportes não é parte legítima para figurar no polo passivo deste mandado de segurança, pois o ato indicado por ilegal e abusivo de direito não foi por ele praticado.



    2. Os servidores públicos anistiados devem ser enquadrados no mesmo regime jurídico a que estavam submetidos, sendo, por conseguinte, ilícita a transposição do Regime Celetista para o Regime Jurídico Único federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental da impetrante prejudicado.



    4. Mandado de segurança denegado.



    (MS 16.430/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 17/12/2013) 



    No caso, ainda que a parte autora não tivesse sido demitida antes da vigência da Lei nº 8.112/90, não lhe seria aplicável a transposição de regime previsto no art. 243 da Lei nº 8.112/90. Em tais situações, a jurisprudência outorga interpretação restritiva ao dispositivo, apontando que o regresso de celetistas anistiados deve respeitar o mesmo regime jurídico anteriormente havido, sob pena de violação do princípio do concurso público (CF, art. 37, II). Matéria consolidada no Superior Tribunal de Justiça, inclusive no que tange aos antigos servidores celetistas de fundações públicas ou autarquias federais (AgRg no REsp 1388209/CE, Relator o Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 01/10/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 07/10/2013). 



    Assim, o seu retorno ao serviço, por força da anistia concedida, deve se dar, exclusivamente, no emprego anteriormente ocupado e sob o mesmo regime.”



     Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao enquadramento dos servidores anistiados, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.112/90 e 8.878/94). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Anistia. Efeitos financeiros. Lei nº 8.878/94. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 999.889-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.2.2017).



    “DIREITO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. EFEITOS FINANCEIROS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 8.878/1994. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 989.933-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente